Tribunal: STF
Processo: RE 247843
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEI N.º 3.461/90 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. ARTIGO 39, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE DISPÕE, IN VERBIS: "NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO, QUE NÃO TEM FUNÇÃO LEGISLATIVA, AUMENTAR VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, SOB FUNDAMENTO DE ISONOMIA". 



    1. Ao Poder Judiciário é vedado conceder aumento a servidores públicos ou a militares com fundamento no princípio da isonomia, uma vez que não possui atribuição legislativa. Súmula 339 do STF, verbis: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”. Precedente: RE n. 173.252/SP, relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 18.5.01.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou:



    “.............................................................................................



    EMENTA: Direito Público – Administrativo – Servidor Público Municipal – ‘existente lei municipal que não discrimina atribuições de cargos de chefia não pode a administração, por lei posterior, instituí-la, sob pena de ferir preceito constitucional específico, o art. 39, § 1º, do Texto Magno’”.



    3. Agravo regimental não provido.